Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721913-34.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM DA SILVA GANZELA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL, conforme determinado no despacho de ID 79180094. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator